Tribunal: TJSP
Processo: 2223152-93.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
VOTO No 37235

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Mococa n.o 4.511/15, que cria o sistema de controle interno, a ser exercido por servidor efetivo com função de confiança. Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais que devem ser preenchidos por ocupantes de cargo efetivo e sem funções de confiança. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral.

Ementa:
VOTO No 37235

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Mococa n.o 4.511/15, que cria o sistema de controle interno, a ser exercido por servidor efetivo com função de confiança. Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais que devem ser preenchidos por ocupantes de cargo efetivo e sem funções de confiança. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade do art. 15 da lei impugnada. Inteligência dos arts. 35, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de interesse público e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Pedido procedente, com observação.